Tribunal: TJMT
Processo: 1022320-86.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022320-86.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação Acessória, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FERNANDO BILIBIO - CPF: 005.773.990-04 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), COORDENADOR DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO - CCAD (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM VINDICADA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA REFERENTE AO ICMS – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA SEARA ADMINISTRATIVA

– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Diante da não observância do princípio do contraditório e da ampla defesa na seara administrativa, mostra-se ilegal a suspensão da inscrição estadual do recorrido.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e ratificou a sentença proferida pelo juízo
a quo
no Mandado de Segurança no 1022320-86.2021.8.11.0041 impetrado por
Fernando Bilibio
.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em suma, que “
houve abertura de processo administrativo para receber resposta do contribuinte acerca das inconsistências identificadas pelo fisco
”.

Reforça que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, entende que “
a suspensão da inscrição estadual de pessoas jurídicas é possível e não representa ato ilegal desde que não sirva como meio coercitivo para cobrança de tributos
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 164057179, fl.06).

Em sede de contraminuta, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 170915171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelada argui na inicial que teve a sua Inscrição Estadual suspensa pela autoridade impetrada em razão do descumprimento de obrigação acessaria, relativa a ausência de apresentação de documentos fiscais referentes à venda de produtos primários à Empresa FEC. COMÉRCIO IMP. E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS, efetuadas nos meses de FEV/2017 e MAR/2017.

Alega, no entanto, que apesar de ter deixado transcorrer
in albis
o prazo de 7 (sete) dias concedido pela Administração Fazendária, em 09/06/2021 o mesmo foi surpreendido com a suspensão de sua inscrição estadual.

Argumenta, também, que não poderia a sua Inscrição Estadual ser suspensa sem a instauração do procedimento administrativo e sem observar aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Magistrado
a quo,
após o contraditório
concedeu
a ordem para determinar a reativação da In
scrição Estadual da
Impetrante (Id. 151248629),
motivando a interposição do presente recurso.

Interposto recurso de apelação, a este fora negado provimento, e em sede de reexame necessário de sentença, o ato sentencial foi devidamente ratificado de maneira monocrática (Id. 158264653, fl.03).

Contra o aludido
decisum
, manejou o presente agravo interno.

Pois bem. Pela análise dos autos, contata-se que, de fato, a
INTIMAÇÃO FISCAL No.
149206/1760/68/2021 não fora atendida, conforme admitido pelo próprio impetrante ora agravado em sua peça vestibular do
mandamus
.

No entanto
,
é inconteste
que
a suspensão da Inscrição Estadual foi realizada de oficio, sem a instauração do processo administrativo e sem oportunizar o contribuinte se defender na esfera extrajudicial.

Frisa-se que o Estado de Mato Grosso, não demonstrou nos autos que foi instaurado o processo administrativo e que os princípios do contraditório e da ampla defesa teriam sido respeitados antes de realizada a suspensão da Inscrição Estadual de ofício.

Com efeito, muito embora nas razões do agravo interno, o Ente Federativo tenha expressamente indicado que comprovou no id. 151248634, a abertura de “
Processo de Ação Fiscal No 5893820_2021
”, nota-se que, na realidade, o recorrente colacionou aos autos apenas:
a)
cópia do Cadastro do Contribuintes da agravado (Id. 151248635, fls. 01 e 02);
b)
notificação de Auto de Infração Eletrônico no 384170001662021108 (Id. 151248636), e por fim,
c)
intimação fiscal No. 149206/1760/68/2021 (Id. 151248637, fls. 01 e 02).

Quanto à documentação de Id. 151248636, entendo que esta mostra-se incompleta e não possui o condão de comprovar a instauração do Processo Administrativo, uma vez que, na documentação indicada, sequer há o número do Procedimento no

5893820_2021 afirmado pela recorrente como o pertinente, de modo a comprovar o respeito ao contraditório e ampla defesa.

Vale dizer, o aludido documento fora nomeado apenas e tão somente como “
ordem de serviço no 29038216
”, não podendo ser considerado, repise-se, como Processo Administrativo.

Não bastasse isso, consta das informações prestadas pela própria Administração Fazendária (Id. 151248634, fls. 02 e 03) que a Intimação Fiscal no 5893820_2021 fora emitida na data de 24/03/2021, e o Processo Administrativo Tributário no 5893820_2021, instaurado em 23/03/2021; ou seja, a intimação fiscal que culminou na inspeção da inscrição, fora direcionada apenas
01 (um) dia
após a instauração do processo administrativo, de maneira a demonstrar sem maiores esforços hermenêuticos, que não houve o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesses casos, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de que a
suspensão da inscrição estadual realizada sem qualquer oportunidade de defesa do contribuinte viola aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – APELO - INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa”.
(N.U 1004639-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESPROVIMENTO. Constitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa”.
(N.U 1026333-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 18/09/2022)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INCERTEZA QUANTO À DATA DA CIENTIFICAÇÃO DO ATO LESIONADOR DO DIREITO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE, COM EMBASAMENTO NA PORTARIA 114/2002/SEFAZ – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2-
Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT. 3 – Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. 4 – Concessão da Ordem Mandamental – Recurso Desprovido – Sentença em reexame ratificada”.

(TJMT - N.U 0001666-97.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DAS CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Se mostra abusivo e ilegal o ato que suspende a inscrição estadual do contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”.
(TJMT - N.U 0016901-88.2010.8.11.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

Além disso, a suspensão da Inscrição Estadual na forma como foi realizada
obsta a pessoa jurídica de manter as atividades para qual foi constituída, infringindo a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, previstos nos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:

“
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

[...]
”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos
o livre exercício de qualquer atividade econômica
, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nesse sentido vejamos o pronunciamento da Suprema Corte de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. [...] 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016)

Neste viés, patente a prática de ato ilegal perpetrado pelas autoridades indigitada coatora, uma vez que a impetrante ora agravada, demonstrou violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Deste modo, entendo que inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que negou provimento ao recurso de apelação e ratificou a sentença.

Com essas considerações,
NEGO provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Quanto à suspensão da inscrição estadual, tenho decidido reiteradamente que, não configura, no caso, cerceamento de defesa ou desobediência ao devido processo legal, uma vez que a hipótese contempla o instituto do contraditório diferido.

Entretanto, outro é o entendimento dos demais membros tanto desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo quanto dos da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

[...] Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex offício
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1021210-18.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 26 de junho de 2023).

[...] Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1004478-30.2020.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 20 de junho de 2023).

[...] Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estadual do contribuinte de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, constata-se violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1003513-52.2020.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 13 de junho de 2023).

[...] A suspensão da inscrição estadual de pessoa jurídica, sem que seja oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa, constitui violação ao direito líquido e certo. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1007512-76.2021.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 30 de janeiro de 2023).

[...] Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa (CRF, art. 5o, LV). [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1012550-06.2020.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 18 de abril de 2022).

[...] Padece de nulidade o ato administrativo que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício de sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, ainda que sob a alegação de que aquela descumpriu obrigação acessória que lhe era inerente. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1000319-68.2019.8.11.0109, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 14 de setembro de 2021).

Assim, presente esta circunstância, entendo que, por ora, devo render-me ao entendimento da maioria para preservar a necessária isonomia das partes. Não pode depender do acaso da distribuição a situação jurídica da parte.

Dessa forma, em consonância com o decidido pelos demais pares, acompanho o eminente Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023